Tribunal: TJMT
Processo: 1001121-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1001121-68.2020.811.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: RÔMULO BEZERRA PEGORARO
PACIENTE: IGOR FERNANDO OLIVEIRA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de IGOR FERNANDO OLIVEIRA, preso preventivamente por decisão prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na ação penal n. 37346-12.2019.811.0042, na qual é acusado de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006].
Assevera que o paciente foi preso em 01/09/2019, e que, após o recebimento da denúncia, em 10/12/2019, foi designada a audiência de instrução e julgamento, inicialmente para 04/02/2020, posteriormente redesignada para 18/02/2020.
Verbera que, por força do que dispõe o art. 56 da Lei de Drogas, a audiência deve ser designada dentro dos 30 [trinta] dias seguintes à denúncia, o que não ocorreu, razão pela qual almeja o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Pede a concessão de liminar para que seja colocando imediatamente em liberdade, e nessa condição responda a referida ação penal.
É o relato do necessário.
DECIDO.
De proêmio, anoto que este é o terceiro habeas corpus manejado em favor de IGOR, sendo que, no primeiro deles [HC no 1014765-15.2019.811.0000] os requisitos para a decretação da prisão preventiva foram devidamente analisados e mantidos por esta 1a Câmara Criminal, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida – mais de um quilo de maconha –, juntamente com petrechos [balança de precisão, dichavador e filme plástico], comumente utilizados para fracionamento e comercialização da droga.
Na segunda ação mandamental [HC no 1019274-86.2019.811.0000], indeferi, liminarmente, a peça vestibular, pois almejava-se rediscutir a questão já decidida no writ pretérito, acima mencionado.
Agora, o impetrante, fiando-se unicamente no “excesso de prazo”, busca, mais uma vez, a liberdade de IGOR.
Para caracterizar o constrangimento ilegal, o alegado excesso de prazo deve ser sopesado à vista do caso concreto, e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, compatibilizando o exame da coação com o princípio da razoabilidade.
Nesse sentido:
[...] 2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese. [...] [RHC 119.079/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019].
[...] 5. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte, os lapsos temporais indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos prazos legais. De fato, em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário.[...] [AgRg no RHC 117.399/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019].
No caso vertente, a segregação do paciente ocorreu há, aproximadamente, 150 (cento e cinquenta) dias, não se afigurando excessiva, haja vista que a Lei de Drogas prevê prazo dilatado para a conclusão da instrução processual, consoante se observa da jurisprudência pátria:
[...] Não há que se cogitar excesso de prazo, em ação penal referente a crimes de tráfico de entorpecentes ou de associação para o tráfico, se ainda não tiver transcorrido o lapso temporal de 180 (cento e oitenta) dias, concebido pela jurisprudência como sendo o prazo limite para encerramento da instrução criminal de processos referentes a tóxicos. (TJSP – HC 22818-54.2014.26.0000 – Rel. Des. Grassi Neto, public. 04/03/2015) (destaquei).
HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRAZO DE 180 DIAS NÃO EXTRAPOLADO – INSTRUÇÃO PRÓXIMA DE SE ENCERRAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA. Para a constatação de excesso de prazo na instrução criminal, necessário o exame com base no princípio da proporcionalidade, com a verificação da existência de razoabilidade no lapso de tempo dos atos processuais realizados. A nova Lei de Tóxicos ampliou o prazo para o término da instrução criminal, que pode compor até 180 dias. (TJMG – HC 10000130655732000 – 6a C.Crim., Rel. Des. Furtado de Mendonça, public. Em 02/10/2013 - grifado).
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N. 1.343/06. ORDEM DENEGADA. A nova Lei de Tóxicos (Lei n. 11.343/2006), ampliou o prazo para a conclusão da instrução criminal para 180 dias, lapso este não ultrapassado no presente caso. Ademais, o princípio da razoabilidade é utilizado para respaldar a dilação do prazo processual para a formação da culpa, diante da análise do caso concreto. Habeas corpus denegado. (TJRN – HC 2010.001420-6, Rel. Des. Armando da Costa Ferreira, julgado em 23/03/2010, grifado).
Nesse contexto, não se evidencia desídia ou falta de razoabilidade na condução do feito pela autoridade apontada como coatora.
Com efeito, designada a audiência de instrução e julgamento para 18/02/2020, estará ele dentro do prazo de 180 [cento e oitenta] dias, não se vislumbrando o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Solicitem-se as informações necessárias ao juízo de origem e, em seguida, remetam-se à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.